Tribunal: TJPA
Processo: 0813108-10.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813108-10.2022.8.14.0040

APELANTE: NILMA NERES GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo.
Apelação cível
. Servidora pública municipal. Ação de cobrança. Diferença salarial. Padrão de vencimento. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.
Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferença salarial decorrente da alegada alteração no padrão de vencimento do cargo de auxiliar administrativo, com base na Lei Municipal nº 4.316/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus ao recebimento de diferenças salariais, sob a alegação de alteração no padrão de vencimento do cargo de auxiliar administrativo, em decorrência das Leis Municipais nº 4.289/2005 e nº 4.316/2006.

III. Razões de decidir

3. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal, a Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de Auxiliar Administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de Auxiliar Administrativo.

4. Inocorrência de revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão.

5.

Ausência de direito às diferenças salariais, por ausência de previsão legal. Pretensão que esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA Apelação
nº
0813372-27.2022.814.0040. Rela. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 15.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0813108-10.2022.8.14.0040) interposta por NILMA NERES GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto que a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possível extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.

Em razões recursais, a apelante afirma que sua pretensão ao pagamento de diferença salarial em virtude da mudança de padrão, não afronta o princípio da separação dos poderes, justificando que a Lei nº 4.316/06 determinou que o padrão de vencimento do Auxiliar Nível Médio seria entre 5 e 6 e não 4, como vem recebendo.

Assegura que seu pedido não viola a Súmula 339 do STF posto que o Judiciário não está concedendo aumento através de decisão judicial, mas sim atuando no controle da legalidade dos atos administrativos.

Ressalta que desde 2006 até julho de 2020, em total desrespeito ao inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, o Município não concedeu aos servidores públicos municipais, lotados no cargo de auxiliar administrativo, os vencimentos que faziam jus nos termos da lei 4.316/2006, que declara expressamente a alteração de padrão na classificação do cargo para CNM 5 e 6.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar que causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a apelante possui direito ao pagamento de diferença salarial, em decorrência da alegada alteração do padrão de vencimento dos Auxiliares Administrativos de 4 para 5, ocorrida em 2006, através da Lei Municipal nº 4.316/2006.

A pretensão da recorrente não encontra amparo na legislação indicada, pois a mudança do padrão ocorreu apenas com o advento da Lei municipal nº. 4.861/20. Senão vejamos.

Em 26/4/2002, foi publicada a Lei Municipal nº. 4.230/02, que versava sobre o quadro de pessoal do Município de Parauapebas e dava outras providências, tratando do padrão dos cargos da seguinte forma:

Art. 9º Nível é o grau de conhecimento exigido para cada cargo em função de escolaridade requerida, classificado em elementar, auxiliar, médio e superior.

Art. 10 Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 25, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 5;

II - nível auxiliar tem padrão de 6 a 10;

III - nível médio tem padrão de 11 a 15;

IV - nível superior tem padrão de 16 a 20

V - nível superior - Médico tem padrão de 21 a 25.

Parágrafo único. O vencimento dos cargos em comissão, definido de acordo com o símbolo de cada um, consta do anexo IV”.

Nos termos da lei supracitada, o cargo de Auxiliar Administrativo possuía o símbolo “CNA” e tinha os padrões remuneratórios de 6 a 10, de acordo com a progressão vertical.

Em 20/9/2005, foi editada a Lei municipal nº. 4.289/05, que tratou expressamente do cargo de Auxiliar Administrativo, dispondo que referido cargo passa a ter símbolo “CNM” e padrão 4 a 4.1. Vejamos:

“Art. 3º Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Parágrafo único. O símbolo, vencimento base, padrão e referência do cargo de auxiliar administrativo passam a ser o seguinte
:

”.

A edição da Lei municipal nº. 4.316/06, não alterou esse cenário, pois, modificou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Confira-se:

“LEI Nº 4.316, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006.

PROMOVE ALTERAÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 10º da Lei nº 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação
:

"Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo cora o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12”.

Art. 2º A denominação do cargo de advogado fica alterada para "Procurador do Município", permanecendo inalteradas as atribuições previstas no Anexo XVII do texto original da Lei.

Parágrafo único. O Cargo, o Código de Nível, o Símbolo, o G.O, a C. H. S. e o Código dos Anexos I, III, VI, XI, XIII, XIV e XVII, relativos ao cargo de Advogado, passam a vigorar com a seguinte classificação:

CARGO

CÓD. NÍVEL

Símbolo

G.O.

CHS

CÓDIGO

Procurador do Município

10

CNSP

PRG

40

10.2.3.30.02

Art. 3º O anexo III da Lei nº 4230, de 26 de abril de 2002 passa a vigorar com a e inclusão dos padrões 11 e 12:

CNSP

11

4.332,04

4.505,32

4.685,53

4.872,95

5.067,86

5.270,57

CNSP

12

5.481,39

5.700,64

5.928,66

6.165,80

6.412,43

6.668,92

Art. 4º O padrão de vencimento estabelecido nesta lei não se aplica aos advogados contratados em caráter temporário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Parauapebas, 06 de novembro de 2006”. (Grifo nosso).

Portanto, conclui-se que não houve revogação expressa ou tácita da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Logo, a recorrente não faz jus às diferenças pleiteadas. Neste sentido, já decidiu este Egrégio em casos similares:

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2.
A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº 0813372-27.2022.814.0040. 1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado no período de 8/4/2024 a 15/4/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II –
A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim,
a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37
;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. Processo nº 0802597-16.2023.814.0040. 1ª Turma de Direito Público. Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgado no período de 08 a 15 de abril de 2024).

Deste modo, o pedido de pagamento de diferenças salariais não possui amparo legal, não cabendo ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37.

Ante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2024